Tribunal: TJSP
Processo: 1000189-86.2021.8.26.0660
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. REVISIONAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. EMPRÉSTIMO PESSOAL.
1. OBJETO RECURSAL. Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de revisão da taxa de juros, insurgindo-se ambas as partes. Apelação da autora pedindo: a) danos morais no valor de dez salários-mínimos; b) arbitramento dos honorários advocatícios por equidade ou sobre o valor da causa. Apelação da ré,

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. REVISIONAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. EMPRÉSTIMO PESSOAL.
1. OBJETO RECURSAL. Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de revisão da taxa de juros, insurgindo-se ambas as partes. Apelação da autora pedindo: a) danos morais no valor de dez salários-mínimos; b) arbitramento dos honorários advocatícios por equidade ou sobre o valor da causa. Apelação da ré, pedindo a improcedência dos pedidos, impossibilidade de condenação na repetição de indébito e arbitramento dos honorários advocatícios no valor da condenação ou do proveito econômico da autora.
2. ABUSIVIDADE DOS JUROS. Reconhecimento da abusividade é medida excepcional, como assentado pelo C. Superior Tribunal de Justiça (STJ, Tema repetitivo 27). No caso concreto, ficou demonstrada a abusividade dos juros remuneratórios, pois: a) há elevada discrepância entre o custo de captação dos recursos e os juros cobrados; b) o risco não pode ser considerado muito elevado, inclusive, porque se trata de débito em conta; c) o réu não demonstrou ter prestado informações básicas, como outros produtos com maior garantia e menor taxa de juros (CDC, art. 6o, III; art. 51, IV). A abusividade e consequente nulidade implicam a necessidade de adequação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado, divulgada pelo BACEN para o mesmo tipo de operação questionada.
3. DANO MORAL. Não caracterizados. Ausência de demonstração de violação à honra e/ou personalidade da autora. Descontos que não privaram a parte do necessário para sua subsistência.
4. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. Devolução que deve ser feita de forma simples. Contratação em dezembro de 2017, ou seja, anterior a 31/03/2021. (STJ, EREsp 1.413.542).
5. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Majoração da verba honorária fixada em 10% para 15% sobre o valor da causa (CPC/15, art.85, §11), com observação da gratuidade de justiça.
6. RECURSO DA AUTORA IMPROVIDO, com majoração dos honorários devidos pela parte de 10% para 15% (CPC/15, art. 85, §11). RECURSO DA RÉ IMPROVIDO, com majoração dos honorários devidos pela parte de 10% para 15% (CPC/15, art. 85, §11).